Tribunal: TJSP
Processo: 1053354-31.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO. Fatos apontados pela Comissão do Concurso que, considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato no certame. Boletim de ocorrência M0784/2011, referente a lesão corporal em discussão familiar, que sequer culminou em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO. Fatos apontados pela Comissão do Concurso que, considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato no certame. Boletim de ocorrência M0784/2011, referente a lesão corporal em discussão familiar, que sequer culminou em inquérito policial, que não se presta, por si só, a comprovar as ocorrências noticiadas. Boletim de ocorrência C00682/2011, referente a suspeita de furto, que teve o processo dele decorrente extinto por decadência. Exclusão em razão de figurar como réu em processo criminal que configura reflexo punitivo de alcance superior àquele reservado à própria condenação penal transitada em julgado. Informações que foram reveladas pelo próprio autor no Formulário de Avaliação de Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade. Deficiência da motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de improcedência parcialmente reformada, afastando-se tão somente a indenização por dano moral. Dissabor que não configura dano indenizável. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053354-31.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
BEZERRA FERRARI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053
Apelante: Thiago Bezerra Ferrari
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14131
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CONCURSO
PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a
CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
NÃO
CABIMENTO. Fatos apontados pela Comissão do
Concurso que, considerados isoladamente, não servem para
reprovar o candidato no certame. Boletim de ocorrência
M0784/2011, referente a lesão corporal em discussão
familiar, que sequer culminou em inquérito policial, que
não se presta, por si só, a comprovar as ocorrências
noticiadas. Boletim de ocorrência C00682/2011, referente a
suspeita de furto, que teve o processo dele decorrente
extinto por decadência. Exclusão em razão de figurar
como réu em processo criminal que configura reflexo
punitivo de alcance superior àquele reservado à própria
condenação penal transitada em julgado. Informações que
foram reveladas pelo próprio autor no Formulário de
Avaliação de Conduta Social, da Reputação e da
Idoneidade. Deficiência da motivação do ato que o excluiu
do
concurso.
Prevalência
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de
improcedência parcialmente reformada, afastando-se tão
somente a indenização por dano moral. Dissabor que não
configura dano indenizável. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago
Bezerra Ferrari contra a r. sentença de fls. 283/290, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao
pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que (i) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
3
sua exclusão do certame na fase de investigação social foi indevida; (ii) o
processo em que acusado de furto foi arquivado com a extinção da
punibilidade por decadência; (iii) trata-se de fato isolado ocorrido há
mais de oito anos; (iv) houve arbitrariedade da Administração Pública na
exclusão do apelante; (v) faz jus a indenização por dano moral (fls.
293/305).
Contrarrazões à fls. 308/314.

É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, devendo, por
isso, ser recebido em seus regulares efeitos.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por Thiago
Bezerra Ferrari em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando a anulação do ato administrativo de reprovação na
investigação social, possibilitando-lhe a nomeação e posse no cargo de
maneira definitiva, bem ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais na ordem de R$ 60.000,00, por todos os
danos e dissabores sofridos pela reprovação na investigação social.
Narra o autor em sua inicial que é candidato inscrito
no Concurso Público para provimento ao cargo de Soldado de 2o Classe
da Polícia Militar regido pelo Edital n° DP-3/321/17, aprovado nas
provas teóricas e nos exames de saúde, psicológico e físico, reprovado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
4
todavia, na fase de investigação social, sem que possua qualquer sentença
penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor.
Acrescenta que houve a divulgação da lista de
aprovados na investigação social, sem que os reprovados tivessem
conhecimento sobre as causas da eliminação, não tendo o demandante
acesso aos motivos e fundamentos que teriam ocasionado sua reprovação
no concurso.
A tutela antecipada foi deferida (fls. 83/84) e, após
regular instrução do feito, foi proferida a r. sentença que julgou
improcedente a ação, entendendo o juízo a quo que o ato de exclusão
revestiu-se de legalidade.
A sentença, contudo, comporta reforma.
Vejamos.
O autor foi declarado inapto na prova prevista no
Capítulo XII Da Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da
Idoneidade, valendo destacar as seguintes disposições acerca desta etapa
previstas no Edital que rege o certame (fls. 25/80):
“[...]
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade
averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus
aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo
que pessoa que não apresente boa conduta social,
reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
5
próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se
responsabilizando pela veracidade das informações
apresentadas
2.1. o candidato será responsável pela veracidade dos
dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as
etapas do concurso, de modo que irregularidades,
inconsistência ou omissões constatadas implicam sua
reprovação e consequente eliminação do processo
seletivo.
3. A etapa é realizada por força de legislação, que
estabelece a apuração da conduta e idoneidade do
candidato, ou seja, exigência de conduta irrepreensível,
apurada em investigação sigilosa.
4. A avaliação se pauta nos valores morais e éticos
imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar,
cujas atividades visam à realização do bem comum, tais
como o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina,
o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade
real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a
coragem.
[...]”
Em contestação, a parte demandada juntou expediente
com informações prestadas pela Polícia Militar e documentos acerca da
exclusão do requerente do certame, em que se depreende ter “sido ele
reprovado por não atender aos requisitos de conduta social
irrepreensível, tanto na vida pública e na vida provada, reputação
ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por um comportamento
social irrepreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício do
cargo de militar de Estado;” (fl. 102).
Justificou a exclusão do candidato por ter condutas
inadequadas e reprováveis que impedem a aprovação, descritas nos itens
constantes do Capítulo XII do edital do concurso, assim informando:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
6
“[...]
6.1 dos itens 5.3: Possuidor de antecedente criminal
desabonador à conduta ilibada; 5.4: Possuidor de registro
policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado,
desabonador à conduta ilibada, à reputação e à
idoneidade moral; 5.15: Possuidor de postura e/ou
comportamento que atentem contra a moral e os bons
costumes; 5.18: Possuidor de comportamento que possa
comprometer a função de segurança pública ou
confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
todos do edital do concurso.
[...]”

Pois bem.
É certo que a fase de investigação social do
candidato, de caráter eliminatório e sigiloso, tem por objetivo aferir a
sua conduta em aspectos variados da vida em sociedade e a
compatibilidade de seu perfil com o exercício de cargo na Polícia
Militar. A previsão fundamenta-se no disposto na Lei Complementar
Estadual n.o 697/92, bem como no Decreto Estadual no 41.113/96, com
as alterações introduzidas pelo Decreto Estadual no 42.053/97.
É certo, ademais, que o art. 37, I, da CF, permite à
Administração que restrinja a admissão de servidores em seus quadros
por meio de fixação de pré-requisitos, a nortear a inclusão, ou não, de
candidato, em decorrência de seu poder discricionário.
No entanto, tal liberdade para fixar as bases dos
certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios de razoabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
7
e proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar a presença
desses critérios e rever eventual ilegalidade cometida pelo administrador,
sem que isso signifique intromissão na discricionariedade do mérito
administrativo.
E, no caso, carece de razoabilidade a conduta adotada
pela Administração Pública, que, conquanto pautada na suposta
subsunção a inúmeros itens do edital, fundamenta-se exclusivamente em
duas ocorrências policiais que, datadas de oito anos atrás, sequer
ensejaram condenação criminal.
Primeiro porque não pode o Boletim de Ocorrência no
M0784/2011 (referente a lesão corporal após discussão entre familiares)
se prestar, por si só, a constituir prova da efetiva prática do crime nele
descrito; havendo mesmo indícios que, em tendo sequer culminado em
inquérito policial, faltava-lhe consistência ou verossimilhança.
No mais, como bem apontado pelo apelante, o
processo decorrente do Boletim de Ocorrência no C00682/2011 (referente
a furto de conjunto de som de veículo automotor) foi arquivado com a
extinção da punibilidade por decadência, sendo de todo desarrazoado que
venha a ter reflexos punitivos de maior extensão do que a própria
condenação penal, nos termos do item 4.11 do Capitulo II do edital, teria:
4. São condições para posse no cargo:
4.11. não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos na forma da
legislação vigente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
8
4.11.2 condenado em processo criminal transitado em
julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento
da pena.
Mesmo porque, em caso de aprovado, nomeado e
empossado, o candidato ainda terá pela frente o período de estágio
probatório, onde será avaliado quanto à congruência ao serviço policial.
Observa-se, ademais, que os fatos não foram omitidos
pelo autor no Formulário de Avaliação de Conduta Social, da Reputação
e da Idoneidade (fls. 161); tendo apresentado, ainda que de forma breve,
elementos suficientes à realização da averiguação.
Por óbvio, portanto, que o candidato, aprovado em
todas as etapas anteriores à fase de investigação e livre de qualquer
demonstração concreta de conduta deletéria contemporânea, não pode ser
simplesmente descartado pelos motivos apontados.
Assim, mesmo considerada a discricionariedade do
ato administrativo para a escolha do melhor candidato entre aqueles que
concorrem à vaga, devem prevalecer os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, mantendo o demandante no certame, uma vez que os
fatos apontados pela comissão do concurso, considerados isoladamente,
não servem para reprovar o candidato.
Nesse sentido, este E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
9
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso
público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar
2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase
de
investigação
social.
Ambiência
criminosa,
inadimplência em compromissos financeiros e omissões ao
preencher o Formulário. Inobservância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo
no caso específico. Anulação do ato de exclusão. Pedido
indenizatório por danos morais, todavia, improcedente.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
1011164-24.2016.8.26.0344; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018)
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCURSO
PÚBLICO
Soldado PM 2a Classe
Pretensão de
anulação da decisão que declarou a apelante inapta na
fase de investigação social, bem como condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de 100 (cem) salários mínimos Sentença de
improcedência
Pleito de reforma da sentença

Cabimento em parte Inaptidão em razão da genitora e
do irmão da apelante terem sido condenados por crime de
tráfico de drogas, pelo Termo Circunstanciado imputado a
este por Desacato e pela convivência em ambiência
criminosa Critério de avaliação divorciado do princípio
da razoabilidade que deve nortear os atos administrativos
Apelante que não pode ser apenada por condutas
criminosas de seus familiares Aplicação do art. 5o, XLV,
da CF Ausência de prova de participação da apelante
nos fatos imputados à sua genitora e ao seu irmão
DANO MORAL
Não ocorrência
A exclusão no
concurso não passa de mero aborrecimento da vida
cotidiana, de modo que não enseja a caracterização de um
dano moral (...) APELAÇÃO provida em parte, apenas
para declarar nulo o ato administrativo que reprovou a
apelante na investigação social, reintegrando-a ao
certame. (TJSP; Apelação 1023590-68.2016.8.26.0053;
Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
10
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018)
Comprovado o descabimento da exclusão, era o caso
de parcial procedência da ação para anular o ato de reprovação do autor
na fase de investigação social e determinar sua reintegração ao concurso
público, ficando afastada, porém, a condenação por danos morais.
Não se pode desconsiderar que, para análise do
cabimento de indenização por danos morais, devem-se distinguir
situações de mero mal-estar relacionadas ao risco cotidiano gerado pelo
convívio social, daquelas outras situações em que tais dissabores se
perpetuam no tempo e efetivamente provocam verdadeiro padecimento
íntimo.
Assim ensina a Doutrina:
“Só se deve reputar como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar.
Mero
dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
orbita do dano moral” (Sergio Cavalieri. Programa
de responsabilidade civil, p. 78).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053354-31.2018.8.26.0053 -Voto no
11
E, no caso, se por um lado não se olvida que a
exclusão do certame trouxe-lhe aborrecimentos, não é possível, de outra
banda, afirmar a existência de dano moral indenizável.
Assim, em sendo recíproca a sucumbência, cada uma
das partes deve arcar com metade das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator